Tribunal: STF
Processo: ARE 1575439
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. A discussão posta diz respeito, em sua essência, à legalidade da vedação à compensação entre créditos de ICMS e ICMS-ST no âmbito do Estado de São Paulo. Nos acórdãos recorridos, a controvérsia foi dirimida com fundamento na interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, em especial, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e a legislação do Estado de São Paulo, notadamente a Lei nº 6.374/1989 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, que tratam da sistemática de apuração e compensação do ICMS, inclusive no regime de substituição tributária.

    2. Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.

    3. Agravo interno a que se nega provimento.